Tribunal: STF
Processo: ARE 1397404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. RATIFICAÇÃO NA CORTE ARBITRAL COM A ASSINATURA DO COMPROMISSO ARBITRAL. NULIDADE AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. Para a anulação da sentença arbitral deve ser demonstrado, inequivocamente, ofensa aos incisos do art. 32, da Lei nº 9.307/96, podendo a parte, no exercício do seu direito de ação, pleitear a anulação da sentença arbitral com base no artigo 33, da referida legislação.



    2. A validade da cláusula compromissória em contratos de adesão, como na hipótese versada, exige, além de outros requisitos genéricos, assinatura específica do aderente na sua instituição, sob pena de nulidade da estipulação.



    3. Se a parte compareceu ao juízo arbitral e assinou o compromisso arbitral, inclusive na presença de seu advogado, concordando com a cláusula compromissória avençada no contrato, não é possível que se declare a anulação da sentença arbitral, uma vez que preenchidos todos os requisitos exigidos pela Lei de Arbitragem.



    4. O provimento do recurso enseja a inversão do ônus de sucumbência. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nessa linha de raciocínio, observa-se que foi entabulado entre as partes “o instrumento particular de contrato de compra e venda de unidade imobiliária”, indicando que, em sua cláusula 11.12, “fica eleita a 1ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia, sediada na Rua 14, nº 50, Térreo, Setor Oeste, Goiânia, Telefones (…), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outra, por mais privilegiada que seja”., o qual foi devidamente assinado (mov.3-doc.23).



    Tal concordância se aperfeiçoou, tendo em vista que as partes, na presença de seus advogados, firmaram o Termo de Compromisso Arbitral perante a referida 1ª Corte de Conciliação e Arbitragem, no qual declararam que se submeteriam à solução apontada pelo árbitro nomeado (mov.3-doc.23), situação que confirma a intenção da eleição feita anteriormente no contrato entabulado (Cláusula Compromissória), a qual, em momento algum, foi questionada pelo ora apelado.



    A reclamante (apelante) e o reclamado (apelado), naquele juízo arbitral celebraram acordo pondo fim ao litígio, por livre e espontânea vontade, com este último acompanhado de seu advogado, sendo que este foi devidamente homologado pelo árbitro nomeado.



    O reclamado (apelado) não cumpriu o acordo e a reclamada (apelante), novamente recorreu à Corte Arbitral, tendo aquele novamente, acompanhado de seu advogado, assinado o Termo de Compromisso Arbitral, declarando que se submetia à arbitragem (mov.3-doc.23).



    Não tendo havido acordo, passou-se a fase de instrução e, em seguida, foi proferida a sentença arbitral, sendo que a reclamante ajuizou o cumprimento de sentença, enquanto que o reclamado a presente ação anulatória.



    Como visto, por 02 (duas) vezes o apelado concordou com o julgamento da causa pelo Juízo Arbitral, assinando o compromisso arbitral.



    Se não concordasse com aquela corte para dirimir a controvérsia, deveria ter questionado a validade da cláusula compromissória anteriormente e não assinado o compromisso arbitral, o que não aconteceu, não havendo falar que este não possuía conhecimento jurídico, uma vez que em todas as vezes encontrava-se acompanhado de seu advogado.



    Desse modo, uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos pela Lei de Arbitragem, não comporta a anulação da sentença arbitral, mormente porque, repito, o autor/apelado referendou a Cláusula Compromissória constante no contrato, mediante o Termo de Compromisso Arbitral.



    Ademais, a simples discordância com a sentença arbitral, pelo fato de aquela ter sido contrária aos interesses do requerente/apelado, não é motivo suficiente para a sua anulação, demonstrando apenas simples insatisfação."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente